Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes. A sentença declarou inexistente as dívidas da parte autora, referentes à conta corrente no 09279146-1 – Agência no 0051 e ao Cartão de Crédito no 5368** **** **4296, e condenou o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que ao realizar uma solicitação de um novo cartão de crédito/débito, ao Banco Itaú, instituição financeira na qual possui conta bancária, foi informado pela gerente de sua conta que não seria possível a solicitação e a emissão de um novo cartão de crédito/débito pelo fato de constar uma restrição financeira em seu nome no SPC/SERASA. Posteriormente, descobriu que a dívida referia-se a uma conta corrente e a um cartão de crédito vinculados banco réu, contudo nunca abriu conta ou solicitou cartão de crédito ao Banco BMG S.A.

4. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

5. O fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa a abertura de conta e contratação de crédito é considerado fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por eventual dano. Esse também é o entendimento do STJ que na Súmula n. 479 estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. No caso concreto, observa-se que a parte autora descobriu que seu nome foi negativado em razão das operações de crédito feitas na instituição ré, cujo teor ela desconhecia até ser informada pelo banco onde possui conta quanto a negativação de seu nome.

7. A ré não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovassem ser legitima a abertura de conta e a solicitação do cartão de crédito, a fim de afastar eventual fraude, ônus que lhe competia. Nesse passo, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente dos débitos cobrados pelo banco.

8. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira para autorizar transações financeiras como abertura de conta, solicitação de cartão de crédito e empréstimo. Ademais, a parte autora teve seu nome indevidamente negativado o que, por si só, caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa.

9. O quantum fixado (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige a indenização por dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.